Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE VERIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la a 1 (um) mês de detenção em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. A apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do delito, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Pede sua absolvição, conforme art. 386, VII, CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas da materialidade e da autoria do crime a embasar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (STJ, APn n. 943/DF).
5. No caso, a materialidade e a autoria restaram demonstradas, especialmente pelo Registro de Atividade Policial no 126159-2024, pelo vídeo de ID 79512860 e 79512869 e pelas declarações prestadas em juízo pela vítima e pelo policial U.G.S., que demonstram que a ré ameaçou a vítima e seus filhos de morte, proferindo frases como “vou fazer uma chacina”, “eu sou de fazer, eu não sou de indireta não, porra” e “sou mulher que eu chego e faço”.
6. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, que, cotejada com os demais elementos de prova, é apta à comprovação da autoria da apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedente: Acórdão 1431335.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022; TJDFT, Acórdão 1431335, 07274289520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 25/6/2022.